Tribunal: TJPA
Processo: 0000264-24.2018.8.14.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000264-24.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: CATIA LAIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0000264-24.2018.8.14.0033

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: CATIA LAIS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO CABE AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Preliminar de prescrição: o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. A apelada ajuizou a ação de cobrança em 19 dezembro de 2017, visando o recebimento do salário referente a dezembro de 2012, ou seja, dentro do prazo quinquenal. PRELIMINAR REJEITADA.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao adimplemento do salário do mês de dezembro de 2012.

Não há dúvidas quanto ao vínculo da apelada com o ente municipal, diante da Portaria n° 001/2011.

O direito milita em favor da apelada no que tange ao não recebimento dos valores relativos ao salário do mês de Dezembro de 2012, pois, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou o ato de exoneração do autor em período anterior ao mês cobrado, o que não ocorreu no caso concreto. Outrossim, não se mostra difícil ao Apelante obter provas junto ao banco conveniado onde são realizados os pagamentos dos servidores, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações contrárias ao direito do autor.

Caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais retidas, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido
o status quo ante
e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12/06/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da Vara Única da Comarca de Muaná, nos autos da ação de cobrança, que julgou procedente a demanda.

Historiando os fatos,
CATIA LAIS DOS SANTOS
ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que é servidora pública, e que no mês de dezembro de 2012 não recebeu sua remuneração, motivo pelo qual ajuizou a ação de cobrança.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 12851058 - Pág. 13, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente aço de cobrança para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE MUANÁ ao pagamento do salário de dezembro de 2012 da autora, no valor de
R$ 1.069,02 (mil e sessenta e nove reais e dois centavos), conforme cálculo aqui anexo
, já acrescido de juros, aplicando-se o índice oficial de remuneraço básica de juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei de n° 9.494/97 (Lei 11.960/09), a contar da Citaço e de correço monetária com base no IPCA, a contar do momento em que a verba salarial deveria ter sido paga, e em consequência, julgo extinto o processo com resoluço de mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno ainda a Municipalidade ao pagamento de honorários, os quais devem ser fixados em atendimento ao comando do artigo 85, § 2º e § 8°, do CPC. Assim, considerando que a matéria no é complexa, o trabalho desenvolvido pela advogada da Autora no é de fôlego, fixo a verba honorária advocatícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser corrigida pelo IPCA a partir do trânsito em julgado.

Sem remessa necessária face ao baixo valor da condenaço (art. 496, § 3º, III do CPC).
”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE MUANÁ interpôs recurso de apelação (id n° 12851059 - Pág. 7).

Em sede de preliminar, suscita como matéria de ordem pública a ocorrência da prescrição, tendo em vista que a ação somente foi proposta em 16/01/2018, quando decorrido mais de cinco anos da data em que ocorreu o suposto fato gerador, em 2012.

No mérito, alega que não houve a comprovação do não recebimento do salário do mês de dezembro de 2012, sendo ônus da autora de provar o alegado.

Subsidiariamente, pugna pela conversão do julgamento em diligência para que seja determinado que a parte apelada comprove o não recebimento do salário, através da exibição de extrato da sua conta bancária.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, ou, subsidiariamente, para que o seja convertido o julgamento em diligência.

CATIA LAIS DOS SANTOS apresentou contrarrazões (id n° 12851065).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Em sede de preliminar, suscita como matéria de ordem pública a ocorrência da prescrição, tendo em vista que a ação somente foi proposta em 16/01/2018, quando decorrido mais de cinco anos da data em que ocorreu o suposto fato gerador, em 2012.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

A 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, também já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF. 1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista; (...). - grifo nosso

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado, na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06). – grifo nosso

No caso, a apelada ajuizou a ação de cobrança em 19 dezembro de 2017, visando o recebimento do salário referente a dezembro de 2012, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao adimplemento do salário do mês de dezembro de 2012.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada em receber os valores relativos às aludidas verbas trabalhistas.

No caso em exame, não há dúvidas quanto ao vínculo da apelada com o ente municipal, diante da Portaria n° 001/2011 (id n°
12851056 - Pág. 7)
.

Além disso, o direito milita em favor da apelada no que tange ao não recebimento dos valores relativos ao salário do mês de Dezembro de 2012, pois, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou o ato de exoneração da autora em período anterior ao mês cobrado, o que não ocorreu no caso concreto. Outrossim, não se mostra difícil ao Apelante obter provas junto ao banco conveniado onde são realizados os pagamentos dos servidores, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações contrárias ao direito do autor.

Além do mais, é importante mencionar que o Município vem alegando que com a mudança na gestão municipal, a Prefeitura foi encontrada com total ausência de documentação administrativa, contábil e financeira, de modo que não detém as folhas de pagamentos de 2005 a 2012. No entanto, também não há qualquer prova do alegado capaz de caracterizar uma situação excepcional, não passando de meras alegações da parte.

Destarte, compulsando os autos, diante da inexistência de prova do adimplemento da municipalidade, verifico que a sentença monocrática merece ser confirmada em todos os seus termos, considerando que aplicou de forma escorreita a legislação vigente.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO
. 1. Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. 2
. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em comprovar o efetivo pagamento ..
.Ver ementa completados valores requeridos na exordial. 3. Reforma do julgado, apenas para ajustar os consectários legais, conforme o Tema 810 do STF. 4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 23 de agosto de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AC: 00047486320178140083, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO REQUERIDO
. ART. 373, II, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1
– Demonstrado pela a autora a existência de vínculo trabalhista com o Município de Abaetetuba
e ...Ver ementa completaa ausência do pagamento de verbas trabalhistas referentes a 13º salário e férias, conforme ficha financeira. 2
– De outra ponta, o Município requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC/2015, atendo-se a negar o direito da autora, sem contudo, comprovar através de documentos a realização do pagamento. Deve se considerar que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações.
3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em co

(TJ-PA - APL: 08010254220178140070, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2020)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIOS NÃO ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE. EFETIVO LABOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU
. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I- A Constituição da Republica Federativa do Brasil, em seu artigo 37, II, estabelece os princípios que os Entes Federativos devem obrigatoriamente obedecer, bem como dispõe a necessidade de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. Ao desobedecer diretamente a Constituição Federal, há violação do princípio da moralidade e assim, a nulidade do contrato é medida que se impõe
. II- Na espécie, os autores comprovaram o vínculo com a Municipalidade, fazendo, portanto, prova do direito alegado. III- Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus da prova em demonstrar a ausência de labor no período descrito na exordial, conforme alegado em contestação. IV- Inexistindo prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos autores, deve o réu suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação (art. 333, II, do CPC c/c art. 320 do CC), restando constituído o direito de recebimento das verbas remuneratórias relativas aos períodos efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento ilícito
. V- Sentença mantida em Reexame Necessário.

(TJ-PA - APL: 00003836020138140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/05/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ.
VÍNCULO DEMONSTRADO. SALÁRIO DE OUTUBRO E PARCELA DO 13º DE 2016 NÃO ADIMPLIDOS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO RECORRENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-PA - RI: 00070725020178140075 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 08/10/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 02/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NÃO ADIMPLIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO REQUERIDO.
ART. 333, II, DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
1 – Demonstrado pela a autora a existência de vínculo trabalhista com o Município e a ausência do pagamento do seu salário referente aos meses reclamados. 2 – De outra ponta, o Município requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II do CPC/73, atendo-se a negar o direito da autora, sem contudo, comprovar através de documentos a realização do pagamento. Deve se considerar que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações.
3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), 17 de dezembro de 2018. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora

(TJ-PA - APL: 00000302320118140054 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2018)

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais retidas, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido
o status quo ante
e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Dessa forma, entendo que sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas a apelada não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/06/2023